Tribunal: TJMT
Processo: 1017790-26.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1017790-26.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[KELSON GIORDANI MIRANDA DA SILVA - CPF: 966.922.271-00 (ADVOGADO), FERNANDA MOREIRA SALES - CPF: 005.187.321-42 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS - CNPJ: 33.022.690/0001-39 (AGRAVADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. CONSTITUIÇÃO VÁLIDA DA MORA.
TEMA 1132 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por Fernanda Moreira Sales contra decisão proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão em que se deferiu liminar para apreensão de veículo alienado fiduciariamente em favor da cooperativa Sicredi Biomas. A agravante impugna a validade da constituição da mora, alegando notificação extrajudicial enviada a endereço incompleto e ausência de tentativa de intimação por edital.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a tentativa de notificação extrajudicial encaminhada ao endereço indicado no contrato é suficiente para constituir validamente o devedor em mora, nos termos do art. 2º, § 2º, e art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969, à luz da tese firmada no Tema 1132 do STJ.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do STJ no Tema 1132 estabelece que, nos contratos garantidos por alienação fiduciária, a mora do devedor é validamente constituída com o envio de notificação extrajudicial ao endereço fornecido no contrato, independentemente da entrega pessoal, desde que comprovada a tentativa de entrega.

4. No caso, a correspondência foi enviada para o endereço contratualmente indicado e retornou com anotação de “endereço insuficiente”, o que não invalida a diligência do credor, porquanto a falha decorre da própria imprecisão cadastral informada pela devedora.

5. A ausência de protesto por edital não é exigência legal, sendo suficiente a tentativa de entrega postal no endereço fornecido pela parte contratante, conforme entendimento pacificado.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Nos contratos com garantia de alienação fiduciária, é válida a constituição em mora do devedor mediante envio de notificação extrajudicial ao endereço fornecido no contrato, independentemente da entrega pessoal, desde que haja comprovação da tentativa de entrega.

2. A devolução da correspondência por insuficiência de endereço informado no contrato não invalida a constituição da mora.”

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1017790-26.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: FERNANDA MOREIRA SALES

AGRAVADO: SICREDI BIOMAS

Colenda câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por FERNANDA MOREIRA SALES, contra decisão proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão n.º 1000280-77.2025.8.11.0039, em trâmite na Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos-MT, que deferiu medida liminar para busca e apreensão de veículo automotor alienado fiduciariamente em favor da COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI BIOMAS.

A agravante sustenta a ausência de constituição válida em mora, uma vez que a notificação extrajudicial teria sido enviada a endereço incompleto, retornando com a anotação “endereço insuficiente”, sem tentativa de protesto por edital, o que macularia a regularidade da medida concedida.

Requer a concessão de tutela de urgência recursal para sustar os efeitos da liminar e determinar a restituição do bem eventualmente apreendido.

Ausente o preparo eis que hipossuficiente.

Não concedida à antecipação de tutela recursal.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento =- Id. 296666379.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Em mérito, a controvérsia recursal circunscreve-se à validade da notificação extrajudicial realizada pela instituição financeira para constituição do devedor em mora, condição de procedibilidade da ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei n.º 911/69.

Eis o teor da decisão objurgada:

“
Quando a notificação é devolvida com anotação de que o destinatário se "mudou" ou é "desconhecido", bem assim que "não existe o número" indicado ou, ainda, “endereço incorreto" ou "endereço insuficiente”, não há óbice ao recebimento e processamento da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária. Isso porque o devedor deve informar endereço correto e eventual mudança até o término do negócio jurídico, em razão do princípio da boa-fé e lealdade contratual, não podendo invocar nulidade do ato. STJ RESP 2025374 DF 2022/0283660-3

O Decreto-lei 911/1969 estabelece, no artigo 3º, que “
o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário
”.

Sendo assim, tendo ficado demonstrada a mora por meio da notificação extrajudicial,
defiro a liminar e determino a expedição de mandado de citação e de busca e apreensão do veículo automotor objeto desta ação.

Registre-se a restrição do veículo pelo Sistema Renajud”.

Melhor sorte o recurso não comporta provimento.

Isso porque, consoante o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Tema 1132
, é suficiente para a constituição em mora o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, ainda que não haja prova do recebimento pessoal pelo devedor. Especificamente, firmou-se a seguinte tese:

"Nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é válida a constituição em mora do devedor por meio do envio de notificação extrajudicial ao endereço fornecido no contrato, sendo prescindível a sua entrega pessoal, desde que haja tentativa comprovada de entrega no local."

No presente caso, a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço indicado no contrato, tendo retornado com a informação de "endereço insuficiente". Ainda que tal circunstância denote eventual deficiência na comunicação, não se trata de omissão absoluta de diligência pelo credor, mas sim de falha imputável à imprecisão ou insuficiência do dado cadastral fornecido.

Colaciono o AR:

O endereço informado no contrato, sendo o mesmo do AR, qual seja, Rua Terezinha – SN – Jardim Zeferino:

A jurisprudência pacífica do STJ, a partir do Tema 1132, não exige o êxito da entrega, mas tão somente a comprovação da tentativa de envio ao endereço contratual.

Cito:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EMENDA DA INICIAL – COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM A INFORMAÇÃO “NÃO PROCURADO” – PROTESTO REALIZADO – VALIDADE – TEMA 1.132 DO STJ – MORA COMPROVADA LIMINAR DEFERIDA
– RECURSO PROVIDO. O Aviso de Recebimento dos Correios foi devolvido com a inscrição "não procurado", denunciando que a notificação extrajudicial da parte devedora restou inexitosa, não obstante tenha a correspondência sido encaminhada ao mesmo endereço constante do Contrato de Alienação. Havendo a frustração da correspondência notificatória, justifica-se plenamente o protesto do contrato via edital. Se a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo
(TEMA 1.132 do STJ). (N.U 1018112-17.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2023, Publicado no DJE 30/09/2023) – Grifei.

AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA – BENEFÍCIO DEFERIDO – IMPUGNAÇÃO DO AGRAVANTE REJEITADA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA NO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – MORA COMPROVADA – TEMA 1132 DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento.
"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros". (Tema 1132 do STJ).
(N.U 1019136-80.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023) – Grifei.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a decisão que autorizou a liminar de busca e apreensão do veiculo, consorte tema n°. 1.132 do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025